Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. RETORNO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO STJ. REEXAME DO PROCESSO. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO REEXAME.
1. O artigo 1.022 do CPC é expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm cabimento diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
2. No caso concreto, a eg. 6a Turma Cível simplesmente cumpriu a determinação do STJ. Portanto, se a determinação superior delimitou o objeto do reexame do processo à luz do disposto no art. 85, §§2o e 3o, I a V, do CPC, não há omissão quanto ao princípio da causalidade, extraído do §10 do art. 85 do mesmo diploma legal.
3. Negou-se provimento ao recurso.